Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718463-65.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCOS ROBERTO DESIDERIO RIBEIRO Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN, conforme CC, arts. 1.361, §1o e CYB, 129-B. Precedentes. 2. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa, atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base de dados gere a transferência de propriedade, com anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 3. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em financiamentos, consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxas legais. 4.O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 5. Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 - que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars - não se admite a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro quando o gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 50714466): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelado/réu: Marcos Roberto Desiderio Ribeiro 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca New ix35 Blindn3, modelo Golf g7, chassi 3vwhe6au1fm059795, placa pqc4308, Renavam 010788542, cor cinza, ano 15/15. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento de ID no 50712306, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 14/6/2023. Valor da causa: R$ 85.639,75. 6. Razões de apelação (ID no 50714469): a) sustenta que o documento exigido pelo juízo de origem, a cópia da ATPV, não é requisito para o deferimento de seus pedidos; b) afirma que comprovou a alienação do bem, sua transferência e venda, a mora e tudo o que o Decreto Lei 911/1969 exige, sendo legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 7. Pedido recursal: a antecipação da tutela recursal, para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento e, no mérito, sua confirmação. 8. Preparo recolhido (ID no 50714470 e ID no 50714471). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o juízo de origem constatou, no sistema Renajud, que o veículo estava registrado em nome de terceiro alheio ao processo. Em consequência, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar se o veículo efetivamente foi adquirido pelo réu (ID no 50714463). 15. O prazo transcorreu sem manifestação. Sobreveio sentença extintiva (ID no 50714466). 16. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 17. Apesar de o apelante demonstrar a relação contratual com o apelado (Instrumento de confissão de dívida do ID no 50712306, apontando a Cédula de Crédito Bancária no 3615846741 como objeto) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 50712307), não comprovou o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Os documentos de ID no 50714459 e ID no 50714460 não cumprem a exigência legal. 18. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 19. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 20. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. Porém, o registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 21. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 22. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 – que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars – é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. 23. Precedentes: Acórdão 1408411, 07009433620218070012, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 28/3/2022, Acórdão 1423819, 07221735220218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1349273, 07021553720178070011, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 1/7/2021. 24. O processo é concebido constitucionalmente como instrumento da jurisdição. Quando o demandante exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual possa se constituir e desenvolver validamente, a extinção do feito não pode ser considerada um ato de transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 14/6/2023; valor da causa R$ 85.639,75; sentença proferida em 14/7/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 27. Conheço e nego provimento ao recurso. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 29. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro